Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008357-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PRANTEL MANGIERI - CPF: 469.157.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 27.596.836/0001-57 (APELANTE), MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (ADVOGADO), PANIFICADORA E CONFEITARIA TIA LUZIA LTDA - CNPJ: 24.683.351/0001-02 (APELADO), GABRIELLE ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 056.817.251-54 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO - CPF: 340.472.201-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PÃES – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO DO EX-SÓCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de revogação da justiça gratuita, quando comprovada a situação de hipossuficiência da parte.

No caso, a empresa apelante foi extinta antes da propositura da ação, restando evidente sua ilegitimidade passiva, conforme atestado pelos documentos.

Todavia, conforme entendimento recente do STJ, com a extinção da pessoa jurídica, a legitimidade para causa é dos sócios que compunham a empresa, de modo que deve ser oportunizado à parte emenda à inicial para modificação das partes, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, em atenção aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA – ME
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
PANIFICADORA E CONFEITARIA TIA LUZIA LTDA – EPP
, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 50.649,99 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. Condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega preliminarmente rejeição à justiça gratuita concedida à apelada e carência da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que a empresa apelante foi extinta em 19/08/2020 e, portanto, não pode ser demanda judicialmente.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da ação, sob o fundamento de que nunca manteve qualquer tipo de relação com a apelada.

No mérito, aduz que a apelada não trouxe nenhum documento capaz de constituir o seu direito sobre a apelante, isso porque inexiste comprovantes de entregas e/ou notas fiscais assinadas pela apelante.

Assevera que não reconhece o débito cobrado.

Afirma que todos os comprovantes de entrega de pães apresentados pela apelada foram assinados pela Sra. ADRIANA MANGIEREIR e seus prepostos, inexistindo documento capaz de comprovar a suposta relação com a apelante.

Relata que a Sra. ADRIANA e sua empresa sempre atuaram no mesmo local, exercendo a mesma atividade, de forma que não há qualquer indício de sucessão empresarial porque não há qualquer documento que comprove essa sucessão, tampouco a relação entre a apelante e a apelada.

Protesta pela aplicação das penas de litigância de má-fé da apelada.

Ao final, requer a rejeição a impugnação à justiça gratuita e, alternativamente ser declarada nula a sentença determinando a remessa dos autos à origem para reabertura de instrução processual, oportunizando à apelante a manifestação sobre o documento (declaração de imposto de renda da apelada) que justificou a decisão do juízo
a quo.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de excluir a apelante da lide, por ilegitimidade de parte, e a consequente extinção da ação em relação à apelante.

No mérito, requereu a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação e a condenação da apelada como incurso nos artigos 79 e 80 do CPC/15.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 158607578, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a recorrente
preliminarmente a revogação da concessão da gratuidade da justiça da parte apelada, uma vez que não restou comprovada a situação de hipossuficiência.

Contudo, verifica-se que a apelada, além dos extratos bancários, trouxe as duas últimas declarações de imposto de renda (ID no 158607552), comprovando seu estado de hipossuficiência econômica.

Isso porque, conforme extrato bancário do Banco Bradesco (ID no 158607447) a apelada, no mês de fevereiro/2021 começa com o saldo de R$ 0,00 e finaliza saldo de R$ 0,92 (noventa e dois centavos); o mês de março/2021 inicia com o saldo de R$ 1.994,50 (mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e termina com saldo negativo de R$ -60,25 (sessenta reais e vinte e cinco centavos).

Já o extrato bancário do Banco do Brasil (ID no 158607443) o mês de fevereiro/2021 inicia com saldo de R$ 0,00 e finaliza com saldo negativa de r$ -2.984,82 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos); o mês de março/2021 inicia com saldo de R$ 508,00 (quinhentos e reais) e finaliza com saldo negativo de R$ -1.015,94 (mil e quinze reais e noventa e quatro centavos).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica goza do direito à justiça gratuita, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Vejamos:

“Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PREENCHIDOS - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CERTIFICANDO A INADIMPLÊNCIA E PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NO CNPJ DA EMPRESA PLEITEANTE DA BENESSE - PESSOA JURÍDICA QUE, NA HIPÓTESE, COMPROVOU ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A OUTORGA DA BENESSE - DEFERIMENTO DA GRATUIDADE QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -Demonstrada a impossibilidade de a parte arcar com o preparo do recurso, viável o deferimento do benefício da Justiça Gratuita. Recurso ordinário a que se dá provimento.
2-"Nos termos da jurisprudência, a pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo" ( AgRg no AREsp n. 91946/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23-8-2016).
3-"Na dicção do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça" (Agravo de Instrumento n. 4012104-54.2016.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 6-2-2017). 4-Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 00404511020138110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021) destaquei

Nesse contexto, restou comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Portanto, não prospera a irresignação da apelante, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

A apelante sustenta que não possui inscrição cadastral, haja vista que foi extinta em 19/08/2020, inclusive com baixa de inscrição do CNJP da empresa, evidenciando a falta de capacidade de ser parte.

Contudo, a alegada preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
PANIFICADORA E CONFEITARIA TIA LUZIA LTDA - EPP
ajuizou a
Ação de Cobrança
em desfavor de
ZITELLIE E SANTOS JUNIOR LTDA – ME e ADRIANA PRANTEL MANGIERI
, alegando, em suma, ser credora da parte requerida na quantia de R$ 50.649,90 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), referente fornecimento de pães, conforme notas fiscais descritas e juntadas na inicial.

Sustentou que, por meio de contrato verbal realizado junto às requeridas, forneceu pães a elas por mais de 10 (dez) anos.

Aduziu que forneceu pães para as requeridas ao longo de todo ano de 2018, 2019, 2020 e 2021, contudo, as requeridas deixaram de cumprir as prestações referentes aos produtos fornecidos a elas.

Com essas considerações, requereu a procedência da ação e condenação das requeridas ao pagamento no valor de R$ 50.649,90 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Ao sentenciar, a d. magistrada Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID no 158607575.

Dessa decisão, a requerida ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, a requerida ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA alega que foi extinta em 19/08/2020, inclusive com baixa de inscrição do CNJP da empresa, evidenciando a falta de capacidade de ser parte.

No caso, verifica-se que consta dos autos certidão de baixa de inscrição no CNPJ da empresa apelante (ID no 158607529), na qual se observa que a baixa ocorreu no dia 19/08/2020. Vejamos:

Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a legitimidade, após a extinção da pessoa jurídica, é de seus ex-sócios:

“A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. 5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos"
(REsp. 1.826.537/MT, Min. Nancy Andrighi, julgado em 11 de maio de 2021). destaquei

Desta feita, o STJ entendeu ser admissível emenda à petição inicial para modificação das partes, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

Essa orientação, inclusive, de acordo com o STJ, é reflexo de uma evolução jurisprudencial em atenção aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, levando à flexibilização da regra do artigo 264 do CPC/73.

Nesse sentido, como a pessoa jurídica não mais existia no momento da propositura da ação, estando a mesma baixada, a legitimidade para causa, é dos sócios que compunham a empresa.

Logo, deve o juízo
a quo
oportunizar à parte autora emendar a inicial para adequar o polo passivo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de anular a sentença para determinar ao juízo singular oportunizar à parte autora emendar a inicial para adequar o polo passivo da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023